Tribunal: STF
Processo: RMS 36979
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO. 
Relatório 
    1. Em 30.3.2020, neguei seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança interposto por José Pecci de Lima contra julgado do Superior Tribunal de Justiça proferido no Mandado de Segurança n. 19.517, aos seguintes fundamentos:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO EM PROCESSO DISCIPLINAR. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR. PRECEDENTES. COMPATIBILIDADE ENTRE A INDICIAÇÃO E O FUNDAMENTO DA PUNIÇÃO APLICADA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: REEXAME VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 11).
    Essa decisão foi publicada no DJe de 7.4.2020. 
    2. Em 7.4.2020, pela Petição/STF n. 20.724/2020, José Pecci de Lima requereu “a desistência do presente mandado de segurança, sem a oitiva da União, com a posterior extinção do feito, sem julgamento de mérito, para que se possa ingressar com ação ordinária” (doc. 12).
    O advogado subscritor da petição dispõe de poderes para desistir (doc. 13).
    Em 16.4.2020, Jose Pecci de Lima opôs embargos de declaração (doc. 16).
    Nas contrarrazões aos embargos de declaração, a União alegou que “essa Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária. Entretanto, é vedada a desistência caso resulte no afastamento de jurisprudência pacífica dessa Corte Suprema” (fl. 2, doc. 21).
    Pugna “pelo indeferimento do pedido de desistência. Caso assim não entenda, requer seja o presente recurso julgado prejudicado ante a perda superveniente do seu objeto com o pedido de desistência” (fl. 5, doc. 21) e, quanto ao mérito, pela “rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se a decisão recorrida” (fl. 9, doc. 21).
    3. Em 13.5.2020, pela Petição/STF n. 31.869/2020, José Pecci de Lima alega que “formulou pedido de desistência do mandado de segurança com base na pacífica jurisprudência desse Eg. Supremo Tribunal Federal, constante do RE 669.367, com repercussão geral, segundo o qual fixou-se o entendimento de que ‘é direito do impetrante desistir do mandado de segurança, a qualquer tempo, mesmo após a prolação de sentença favorável’, bem como que esse pedido de desistência não depende de concordância ou anuência do impetrado ou da parte contrária” (fl. 1, doc. 23).
    Sustenta que, “ao contrário do que foi afirmado pela União, não se trata de jurisprudência pacificada do STF, mas sim sobre enquadramento do fato à norma, ou seja, apreciação de matéria fático-probatória, o qual não pode ser analisada, conforme a própria decisão ora embargada, na via estreita do mandado de segurança, o que demonstra, à saciedade, que o pedido de desistência do mandado de segurança não encontra óbice legal ou mesmo na jurisprudência desse Eg. Supremo Tribunal Federal” (sic, fl. 3, doc. 23).
    Reitera “o pedido de desistência do mandado de segurança, sem julgamento de mérito, na forma do RE 669.367, com repercussão geral, desse Eg. Supremo Tribunal Federal, para que o impetrante possa, de acordo com a decisão de Vossa Excelência, buscar a prova da sua inocência por meio da via ordinária” (fl. 3, doc. 23).
    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Este Supremo Tribunal assentou ser impossível homologar ”pedidos de desistência de mandados de segurança com o indisfarçado objetivo de contornar a força e a autoridade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (MS n. 30.259-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 7.11.2017). Esse entendimento, entretanto, não se aplica à espécie, pois neguei seguimento ao recurso ordinário no mandado de segurança pela inadequação da ação escolhida.
    Como assentado na decisão de negativa do recurso ordinário em mandado de segurança, “na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a análise de processo administrativo disciplinar, em mandado de segurança, não permite incursão no mérito da decisão administrativa, limitando-se ao exame de eventuais ilegalidades havidas no ato apontado coator, de irregularidades no devido processo legal ou comprovadas afrontas à ampla defesa e ao contraditório, situações não comprovadas na espécie. Nesse sentido: RMS-AgR n. 31.515, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2015; RMS-AgR n. 27.934, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015; RMS n. 33.911, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.6.2016” (fl. 16, doc. 11).
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.367, paradigma do Tema 530 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973”. Confira-se a ementa desse julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido” (RE n. 669.367, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 30.10.2014).
    No mesmo sentido, por exemplo, o julgado a seguir:
    “Questão de ordem. Recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Medicamentos. Fixação de preços. Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. 3. Pedido de desistência. Atendimento dos requisitos legais. 4. Desistência homologada” (RMS n. 26.575-QO, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2018).
    Confiram-se também as seguintes decisões: RE n. 423.403/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 18.10.2007; RE n. 466.210/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 14.3.2007; ACO n. 763/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 22.8.2006; MS n. 25.542-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 16.12.2005; RE n. 318.281-AgR/SP, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 21.9.2007; e AI n. 419.258-AgR/DF, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 17.8.2007.
    6. Pelo exposto, homologo o requerimento de desistência (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora